Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701936-76.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA ROSA TEIXEIRA MACIEL REPRESENTANTE LEGAL: NILSON CURTI, RAFAEL GOMES PERRI EMBARGADO: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA D E S P A C H O FERNANDA ROSA TEIXEIRA MACIEL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 73182756. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator Designado